Tribunal: STF
Processo: HC 258963
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA EVIDENCIADA: OBJETO DO HABEAS CORPUS NÃO ANALISADO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PENA SEM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE: DANO OU IMINÊNCIA DE DANO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO NÃO COMPROVADO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE SOBRE LIVRAMENTO CONDICIONAL EM OUTRO PROCESSO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.7.2025, por Roberta Espernega Losi, advogada, em benefício de Ricardo Souza Rodrigues dos Santos, contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 26.5.2025, não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 2.926.797/SP.



    O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 1º.11.2023, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP, às penas de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de setecentos e setenta e sete dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 20-26, e-doc. 14). 



    3. Em 21.3.2024, ao julgar a Apelação Criminal n. 1501292-76.2023.8.26.0571, interposta pela defesa, a Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rejeitou a preliminar de ilicitude da busca pessoal e deu parcial provimento ao recurso defensivo para desclassificar a conduta do paciente para a infração penal prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, condenando-o ao cumprimento de prestação de serviços à comunidade. Esta a ementa:



    “Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Preliminar de nulidade da revista pessoal realizada. Inocorrência. Mérito. Materialidade e autoria delineadas pela posse. Falta de indicação suficiente da finalidade comercial. Possibilidade de desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/06. Medida amparada em julgados desta C. Câmara Criminal. Provimento parcial do apelo” (fl. 3, e-doc. 8). 



    4. Mesmo com a desclassificação operada, a defesa opôs embargos de declaração, para fins de prequestionamento. Rejeitados esses embargos, a defesa, buscando exclusivamente o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal e a absolvição do paciente, interpôs recurso especial, inadmitido na origem (fls. 1-5, e-doc. 9; fls. 22-23, e-doc. 9).



    Interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.706.799/SP, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, não conheceu desse recurso (fls. 18-19, e-doc. 11). 



    A condenação do paciente pela prática da infração penal prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 transitou em julgado em 15.10.2024 (fl. 53, e-doc. 11). 



    5. A defesa, então, propôs a Revisão Criminal n. 2389136-61.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, buscando novamente a absolvição do paciente, sob o argumento da ilicitude da prova obtida mediante revista pessoal. 



    Em 19.12.2024, o Relator dessa revisão criminal, Desembargador Euvaldo Chaib, indeferiu liminarmente o pedido revisional, com a seguinte fundamentação:



    “A questão comporta decisão de plano. De proêmio, a liminar pleiteada não pode ser deferida, porquanto a via eleita não se presta a suspender a execução de sentença penal condenatória transitada em julgado, em observância aos institutos da coisa julgada formal e material (AgRg no HC nº 841.489/SP, jg. 22/08/2023). 



    No mais, não se vislumbram flagrantes nulidades ou teratologia a ensejar a antecipação da tutela de urgência, até mesmo porque a detida análise da matéria trazida à baila demandaria aprofundamento nos fatos e nas provas dos autos.



    E não obstante a argumentação expendida, a Revisão Criminal não comporta seguimento, devendo ser indeferida liminarmente. 



    Conforme prevê o art. 621 do Código de Processo Penal, caberá revisão criminal somente quando a sentença condenatória contrariar texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos, quando a condenação se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou se descobrir novas provas da inocência do condenado. Nenhuma a hipótese dos autos, data maxima venia. 



    Na verdade, pretende o peticionário o reexame de questões que já foram apreciadas e decididas por esta C. Corte Bandeirante em momento processual oportuno. 



    Ora, a Revisão Criminal não pode ser manejada como sucedâneo de recurso. 



    É ação de natureza desconstitutiva e não deve ser empregada como meio para reapreciar as provas ou recalcular as penas aplicadas. 



    O seu escopo é somente impugnar sentença condenatória transitada em julgado, quando presentes as hipóteses de cabimento previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.



    Nesse sentido a lição de EDILSON MOUGENOT BONFIM: ‘a revisão criminal não se presta para reavaliação de provas já examinadas nos juízos precedentes, pois a ação revisional não funciona como uma segunda apelação’ (Código de Processo Penal Anotado, Editora Saraiva, 4ª Ed., p. 1.175).



    Pois bem. 



    Encerrada a instrução processual, RICARDO foi condenado ao total de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, ’caput’, da Lei nº 11.343/06, porque em 18 de agosto de 2023, por volta das 15h00min, na rua Capitão Lisboa, nº 100, na cidade de Tatuí, trazia consigo e transportava, para posterior entrega a consumo de terceiros, 19 (dezenove) porções de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Inconformado, manejou recurso de apelação, provido em parte, por votação unânime, em julgamento realizado aos 21/03/2024, para desclassificar a conduta para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 (fls. 34/45 dos autos principais). 



    Pretende agora o peticionário, mais uma vez, a releitura das provas, pleito que não lhe socorre uma vez que a matéria já foi exaurientemente analisada pela C. Turma Julgadora em momento oportuno, que entendeu estarem suficientemente demonstradas a materialidade e autoria do crime que lhe foi imputado. 



    Como bem pontuado no v. Aresto impugnado: ‘não há falar em ilicitude da prova. O policial militar relatou que estavam realizando fiscalização de trânsito, oportunidade em que o réu estava fazendo uso da motocicleta Yamaha/Factor 150, de placas FFA8J46 quando foi abordado.



    Em revista pessoal, foram localizadas sob a posse do apelante, 19 porções de cocaína. 



    Desta forma, não houve irregularidade na revista pessoal realizada, eis que se tratava de blitz rotineira de trânsito, tendo o policial militar agido igualmente em relação a todos os condutores que abordou. 



    Assim, conforme já analisado em sede de decisão de habeas corpus por este relator: ‘o paciente fora abordado em Blitz regular em operação de fiscalização de trânsito quando conduzia sua motocicleta, e que a abordagem não se deu por critérios subjetivos ou discriminatórios dos agentes públicos, tal como alega a defesa, mas sim fundamentada em um juízo de probabilidade de o réu ou sua passageira estivessem em posse de objetos ilícitos, gerado inclusive pela ausência de documentos pessoais da passageira, quando solicitados estes pelos agentes públicos’ (pág. 339)’. 



    No cenário, portanto, pese a argumentação expendidas nas razões revisionais, válida a ação policial, ao passo que, de fato, havia fundadas suspeitas para a abordagem do peticionário. 



    E ainda que controversa, a matéria levantada pela peticionária cuida-se de mero dissenso doutrinário ou jurisprudencial, diga-se, não previsto dentre as hipóteses premissas da ação revisional, razão pela qual não pode ser acolhida pela via eleita. 



    Confira-se, a respeito: ‘A contrariedade à jurisprudência, entretanto, não autoriza o pedido de revisão, tendo em vista a existência de meio de impugnação específico para tal fim. Ademais, não prevê a lei processual a possibilidade de revisão, com fundamento em dissídio jurisprudencial’ (MÉDICI, Sérgio de Oliveira. Revisão Criminal, 2ª Ed., SP: Ed. Revista dos Tribunais, 2000, p. 162). 



    Também, nessa esteira, há fortes precedentes deste C. Grupo de Câmaras: ‘REVISÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO das penas que não comporta alteração Dosimetria Divergência jurisprudencial que não possui o condão de modificar o que já foi devidamente apreciado – Revisão criminal indeferida, por maioria’ (REV nº 0049077-51.2018.8.26.0000, jg. 21/10/2021). 



    ‘REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO. Busca diminuição da pena pelo reconhecimento da confissão espontânea e pela compensação da confissão com a agravante da reincidência IMPOSSIBILIDADE Confissão de traficância considerada como prova nas duas instâncias. Entretanto, não cabe redução da pena, via revisão criminal, por se tratar de posição jurisprudencial A reincidência é circunstância preponderante, não se tratando de bis in idem. PEDIDO INDEFERIDO’ (REV nº 00130609-31.2015.8.26.0000, jg. 31/10/2016). 



    Incogitável, assim, a anulação das provas, como pretendido. 



    Vê-se, portanto, que nenhum fato novo foi trazido aos autos para que o veredito lançado fosse revisto por meio desta via excepcional. 



    Busca-se, na verdade, através da restrita via da ação revisional, que as questões trazidas à baila sejam reexaminadas por outro órgão julgador de mesma instância, o que não é possível ser feito. 



    Nessa mesma linha, fortes precedentes desta E. Corte Bandeirante: ‘REVISÃO CRIMINAL – REEXAME DE PROVAS – PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPROCEDÊNCIA. Julga-se improcedente a revisão criminal que tem por escopo o reexame de provas constantes nos autos’ (REV nº 0037922-12.2022.8.26.0000, Des. William Campos, jg. 10/01/2024). 



    ‘Revisão Criminal – Tráfico ilícito de drogas – Pleito de absolvição pelo reconhecimento de crime impossível, reanálise da dosimetria penal e abrandamento do regime carcerário imposto – Temas já enfrentados em ambos os graus de jurisdição – Via revisional que não pode ser manejada como uma segunda apelação – Pedido não conhecido.’ (REV nº 2177911-67.2020.8.26.0000, Des. Marcelo Gordo, jg. 04/02/2021).



    ‘ESTUPRO e LESÕES CORPORAIS em contexto de violência doméstica. Peticionário que espera a absolvição por insuficiência de provas. Ação revisional manejada como segunda apelação em razão do inconformismo com o v. Acórdão combatido. Impossibilidade. Condenação amparada na fala da ofendida e nos depoimentos dos policiais militares. Laudo pericial que atesta as lesões. Negativa débil. Penas bem dosadas. Fixação das penas básicas que não viola a lei penal, não possibilitando a alteração em revisão criminal. Revisão indeferida.’ (REV nº 2202647-52.2020.8.26.0000, Des. Otávio de Almeida Toledo, jg. 28/01/2021). 



    Subsiste, na íntegra, a coisa julgada, princípio garantido constitucionalmente e essencial à manutenção da segurança jurídica. 



    Diante do exposto, com fundamento no artigo 168, § 3º, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, indefiro liminarmente o pedido” (fl. 30, e-doc. 14; e fls. 1-5, e-doc. 15).



    Contra essa decisão monocrática, a defesa interpôs agravo interno, não provido, em 4.2.2025, por acórdão do Segundo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 4-12, e-doc. 16). 



    5. Novo recurso especial, agora interposto contra o não processamento da revisão criminal, foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 1-2, e-doc. 18). 



    6. A defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2.926.797/SP contra a inadmissão do recurso na origem, mas, em 26.5.2025, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, não conheceu do agravo. Esta a decisão:



    “Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por RICARDO SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido fundamento. 



    Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’. 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:



    PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, § 4º, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932. 



    1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4º, I, do CPC, no sentido de que pode o relator ’não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada’ – o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932. 



    2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. 



    3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. 



    4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 



    5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial. 



    Publique-se. 



    Intimem-se” (fls. 10-11, e-doc. 19).



    Não interposto qualquer recurso, essa decisão monocrática transitou em julgado em 4.6.2025.



    7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, pelo qual persiste a defesa na busca pelo reconhecimento da ilicitude da revista corporal e pela consequente absolvição do paciente quanto à condenação pelo porte de drogas para consumo pessoal. 



    A impetrante sustenta, inicialmente, a necessidade de afastamento do óbice representado pela Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, “POIS NÃO HÁ REEXAME DE PROVAS, HAJA VISTA QUE A NULIDADE É PATENTE E FACILMENTE VERIFICADA PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL QUE PRATICOU A ILEGALIDADE, QUE DIZ CLARAMENTE E SEM QUALQUER NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO QUE ‘... NÃO HAVIA QUALQUER MOTIVO PARA A REVISTA PESSOAL. O PACIENTE PAROU PRONTAMENTE À ORDEM DE PARADA. NÃO DEMONSTROU NERVOSISMO E A REVISTA FOI FEITA SIMPLESMENTE PORQUE ESTE POLICIAL ESTAVA FAZENDO EM TODOS QUE ELE PARAVA NA BLITZ DE TRÂNSITO” (fl. 2, e-doc. 1)



    Assevera que, “estando evidente a ilegalidade na produção de provas, que ocorreu de forma viciada, é certo que a ordem deverá ser concedida, ainda que em caráter ex officio” (fl. 6, e-doc. 1) 



    Alega que “houve vício na busca pessoal realizada pelos policiais em via pública, considerando que não houve motivação da abordagem e revista pessoal, pois tratava-se de fiscalização de trânsito, onde COM O DEPOIMENTO EM JUÍZO DO POLICIAL MILITAR, APUROU-SE QUE NÃO HOUVE SEQUER CONSULTA DO DOCUMENTO DE INÍCIO, MAS SIM REVISTA PESSOAL SEM JUSTA CAUSA, EM TODOS AS PESSOAS PARADAS PARA FISCALIZAÇÃO DE TRÂSITO, E MESMO ASSIM, OS DOCUMENTOS DO VEÍCULO E HABILITAÇÃO ESTAVAM EM PERFEITA ORDEM, O QUE TAMBÉM NÃO SERIA MOTIVO PARA BUSCA PESSOAL” (fl. 8, e-doc. 1).



    Enfatiza que “[a] violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência” (fl. 11, e-doc. 1).



    Argumenta que “[o] perigo de dano é evidente, pois o paciente TERÁ SEU LIVRAMENTO CONDICIONAL REVOGADO, PERDERÁ TUDO QUE CONQUISTOU POR UM ATO ILEGAL DE ABUSO DE AUTORIDADE, INCLUSIVE A MUDANÇA DE VIDA, POIS APÓS ANOS DE UMA VIDA ERRADA, APRENDEU A VIVER COMO PESSOA DO BEM, E ESSE FATO, GERADO POR UMA ABORDAGEM ILEGAL, PODERÁ FAZER TODO CRESCIMENTO PESSOAL CONQUISTADO SER PERDIDO, (...)” (fl. 22, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “A – seja concedida a liminar para ANULAR A REVISTA PESSOAL SEM JUSTA CAUSA, PORTANTO, ILEGAL, com a consequente absolvição do Paciente. 



    B – No mérito, requer seja a Ordem concedida para anular as provas obtidas de forma ilícita com consequente absolvição do Paciente, por ausência de provas, com fulcro no artigo no artigo 386, VII do CPP. 



    c- Requer o traslado das mídias da audiência do processo 1501292-76.2023.8.26.0571, se Vossa Excelência entender necessário” (fl. 23, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. O ato apontado como coator nesta impetração é decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 2.926.797/SP, interposto pela defesa. 



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça não ter sido interposto recurso contra essa decisão e, assim, o trânsito em julgado ocorreu em 4.6.2025. 



    A al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República prevê que este Supremo Tribunal é competente para processar e julgar habeas corpus quando o coator for Tribunal Superior.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal afirma haver óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    10. A alegada ilicitude da busca pessoal, tema desta impetração, não foi debatida pelo ato apontado como coator, que se limitou a não conhecer do agravo em recurso especial, devido à presença de óbice processual. 



    É inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pela instância antecedente, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019)



    11. A condenação criminal que a impetrante pretende ver desfeita transitou em julgado em 15.10.2024 (fl. 53, e-doc. 11). 



    Apesar de proposta pela defesa, a Revisão Criminal n. 2389136-61.2024.8.26.0000 foi indeferida liminarmente por decisão do Desembargador Euvaldo Chaib, relator do pedido revisional no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fl. 30, e-doc. 14, e fls. 1-5, e-doc. 15).



    Este habeas corpus está sendo empregado como sucedâneo de revisão criminal, inadmissível pela jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Confira-se, por exemplo:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.  
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    12. Além dos óbices processuais que impedem o prosseguimento deste habeas corpus, é de se anotar o descabimento de impetração para discutir alegada nulidade em processo no qual o paciente foi condenado pela prática de porte de droga (cocaína) para consumo pessoal. 



    A infração penal prevista no caput do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não é punida com pena privativa de liberdade, mas com advertência sobre os efeitos das drogas; prestação de serviços à comunidade; e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.



    Se descumpridas essas reprimendas, o agente será submetido à admoestação verbal ou multa, mas não à pena de prisão. 



    Este o texto legal:



    “Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:



    I – advertência sobre os efeitos das drogas;



    II – prestação de serviços à comunidade;



    III – medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.



    § 1º Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica.



    § 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.



    § 3º As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses.



    § 4º Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses.



    § 5º A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas.



    § 6º Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput, nos incisos I, II e III, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo, sucessivamente a:



    I – admoestação verbal;



    II – multa.



    § 7º O juiz determinará ao Poder Público que coloque à disposição do infrator, gratuitamente, estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado.”



    No acórdão pelo qual desclassificada a conduta do paciente para o porte de drogas para consumo pessoal, a sanção ficou estabelecida da seguinte forma:



    “Desclassifica-se a conduta descrita na inicial, dessa forma, para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Ficará o réu sujeito a sanção restritiva de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 10 meses, diante da recidiva, consoante exigência de resposta, a cargo do juízo responsável pela execução. Caso de descumprimento deverá suportar sanção pecuniária”.



    O paciente foi condenado à prestação de serviços à comunidade e, se deixar de cumpri-la, pagará multa. 



    Nos exatos termos do estabelecido no inc. LXVIII do art. 5º da Constituição da República, o habeas corpus é o remédio processual adequado para aqueles casos em que alguém sofre ou está ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 



    Se não há possibilidade jurídica de imposição de pena privativa de liberdade ao paciente pela infração penal de porte de drogas para consumo pessoal, não cabe a impetração de habeas corpus para discutir ilegalidade no processo em que ocorrida essa condenação. Essa a jurisprudência deste Supremo Tribunal, como consta, por exemplo, do Habeas Corpus n. 127.834/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2017. 



    13. Na inicial, a defesa afirma que, em razão da condenação por porte de droga para consumo pessoal, o paciente “terá seu livramento condicional revogado” (fl. 22, e-doc. 1).



    Quanto a esse ponto, a instrução feita pela defesa é manifestamente deficiente. 



    A defesa dedica apenas um parágrafo a esse tema (fl. 22, e-doc. 1) e não informa qual processo de execução penal estaria em andamento contra o paciente, se essa condenação por porte de droga foi comunicada nos autos dessa execução ou se já existiria pedido de revogação de livramento condicional formulado. 



    Há, portanto, completa falta de informações processuais sobre a questão, não apenas na inicial mas também na documentação que a acompanha, de responsabilidade da impetrante, a quem cabe o ônus da adequada instrução da inicial. Nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa We